Tribunal: TJDFT
Processo: 0732982-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. AUTOR DA DEMANDA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA.

1. Hipótese de declinação de competência de ofício. 1.1. O Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas suscitou conflito negativo.

2. Deve ser observada a previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de suas legítimas pretensões, decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. No entanto, no presente caso o consumidor é o autor.

3. Nas relações jurídicas de consumo, em que o consumidor figurar como autor, a competência do foro de seu domicílio é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício. 3.1. Prepondera, nesse caso, o fenômeno da prorrogação da competência.

4. Estabelecida a competência Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.

5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara Cível do Riacho Fundo).